Tribunal: TJDFT
Processo: 0702692-78.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. MÁQUINA DE CARTÃO. BLOQUEIO DE VALORES. FRAUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. COBRANÇA. SÚMULA 410 DO STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO.

1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos.

2. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o entendimento da Teoria Finalista mitigada adotada pelo STJ, que admite que a pessoa jurídica seja considerada consumidora final quando ficar demonstrada a sua hipossuficiência técnica, jurídica e/ou econômica frente ao fornecedor.

3. A análise conjunta de todos os elementos probatórios (fáticos e documentais) não corrobora a alegação de fraude na utilização da máquina de cartão de crédito. As apelantes tinham o dever de liberar os valores retidos logo que demonstrada pelos autores a ausência de elementos de que a transação era irregular.

4. A imposição do bloqueio de valores pelo prazo de 120 dias mostrou-se desarrazoada e abusiva, porque impediu o exercício adequado dos compromissos financeiros e obrigacionais dos apelados durante longo período.

5. Não há ofensa à súmula 410 do STJ, uma vez que, apesar de o ato processual de intimação não tenha sido formalmente realizado, restou comprovado o conhecimento pela parte da obrigação de fazer e da existência da multa pelo seu descumprimento.

6. Os transtornos vivenciados pelos apelados, que ficaram desprovidos do recurso necessário e imediato para o cumprimento de seus compromissos obrigacionais, evidenciam os danos morais que lhe foram infligidos, sobretudo porque as circunstâncias fáticas extrapolam o mero aborrecimento do cotidiano, em consequência, atingem atributos da sua personalidade.

7. Para a fixação do valor da indenização compensatória de danos morais é necessário observar as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômicas das partes e a extensão do dano, a fim a se evitar o enriquecimento indevido do ofendido e a abusiva reprimenda do ofensor.

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.